Tribunal: STF
Processo: Rcl 48893
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação formulada contra decisão do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 5ª RAJ da Comarca de Presidente Prudente/SP, na qual articula-se violação à Súmula Vinculante 26 do STF ante a determinação da submissão do apenado a exame criminológico, sem fundamentação idônea, para aferição do seu pedido de progressão de regime. 
    Busca-se a procedência da reclamação, a fim de que seja determinado ao Juízo reclamado que “julgue o pedido de progressão ao regime aberto, sem a exigência do exame criminológico, ou se fizer, fundamentando em circunstâncias concretas e atuais que demonstre a extrema necessidade da realização do exame, eis que já existe atestado de bom comportamento emitido pela unidade prisional”.
    É o breve relato. Decido.
    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    2. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante nº 26 desta Corte enuncia que:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”
    No caso concreto, noto que, ao contrário do asseverado pelo reclamante, a medida foi determinada com base em circunstâncias voltadas concretamente ao ressocializando, especialmente pelo histórico da violência empreendida em sua conduta. 
    Diversos precedentes desta Corte reconhecem que a prática do crime mediante violência ou grave ameaça podem configurar motivação legítima da imposição de exame criminológico:
    “EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante nº 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico. 3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante nº 26. Precedentes. 4. Reclamação improcedente.” (Rcl 22.685, Rel. Min. EDSON FACHIN, Rel. p/ Ac. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07.06.2016).
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF – INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO DE REGIME – RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO – EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 18.734 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014)
    A esse respeito, consigno que, no ambiente de individualização da execução penal, admite-se “certa discricionariedade, contanto que as razões respectivas venham devidamente justificadas.” (Rcl 21.151, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 04.08.2015).
    Sendo assim, o eventual desacerto do convencimento jurisdicional não se submete, por meio de reclamação, ao crivo do STF. Isso porque, presente fundamentação mínima, ausente está a violação explícita ao verbete sumular. 
    Ademais, como dito, o instrumento de impugnação não se presta a figurar como sucedâneo recursal, de modo que a convicção motivada do Juízo singular não pode ser alcançada pela via eleita. 
    3. Pelo exposto, nos termos do artigo 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente